Tribunal: TJSP
Processo: 2252336-36.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000069200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2252336-36.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em
que são embargantes FOPIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA,
MAURÍCIO PERES JUNIOR, DENISE PINTO PERES e GUSTAVO
KAYSEL PERES, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos,
sem efeitos modificativos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no.: 44301
Embargos no.: 2252336-36.2018.8.26.0000/50000
Embargante.: Fopil Comercio e Industria Ltda e outros
Embargado.: Banco do Brasil S/A
Comarca.: Campinas
Ementa: Recurso. Embargos de Declaração.
Omissão sanada. Embargos acolhidos sem
efeitos modificativos.
Trata-se de embargos de declaração em face de
Acórdão de fls. 514/519.
Afirmam os embargantes, em síntese, que o v.
acórdão merece ser aclarado, pois há omissão.
Alegam que o v. acórdão deixou de apreciar o
pedido de declaração de nulidade da r. decisão agravada, pedido que
fosse suspensa a restrição em nome dos embargantes aos órgãos de
proteção ao crédito e junto ao cadastro do risco BACEN, além de
prequestionamento da matéria elencada.
Requer o recebimento dos presentes embargos,
para sanar as omissões apontadas.
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 490).
É o relatório.
Efetivamente, o v. Acórdão não se manifestou
sobre a falta de fundamentação da r. decisão guerreada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
Não se vislumbra ausência de fundamentação na
decisão recorrida, pois, apesar de sucinta, a argumentação do
magistrado foi clara e suficiente.
Note-se que ao receber os embargos sem efeito
suspensivo, o juízo fez constar expressamente que “o juízo não
estava garantido por penhora, deposito ou caução suficientes”,
fundamentação, ainda que sucinta, suficiente para compreensão do
indeferimento da pretensão do agravante (fls. 25).
Ademais, fundamentação sucinta não significa
ausência de fundamentação. Na r. decisão é possível encontrar os
fundamentos que levaram ao convencimento do magistrado para o
indeferimento da medida.
Quanto a alegada omissão de aceitação de caução
idônea, consta no v.acórdão: “Na espécie, em que pesem os
argumentos dos agravantes, o fato é que a agravante sustenta que
ofertou caução composta de dois elementos, quais sejam, parte em
estoque da empresa agravante e parte em créditos que essa empresa
teria em seu favor em processos judiciais. Ora, não há demonstração
de que a caução ofertada pela recorrente foi efetivamente
materializada em penhora. Portanto, inviável concluir que o juízo se
encontra suficientemente garantido. Tem-se uma oferta de caução,
mas sem uma efetiva concretização em termos de penhora, hábil a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantir a execução. Observe-se que o exequente impugna a caução
ofertada, considerando-a inadequada (fls. 496)” (fls. 518).
Ora, verifica-se que os embargantes não se
conformam com o acórdão embargado, pois esta Colenda Turma
Julgadora entendeu não haver elementos suficientes para se atribuir
efeito suspensivo aos embargos de execução.
Quanto ao pedido para que fosse suspensa a
restrição em nome dos embargantes junto aos órgãos de proteção ao
crédito e cadastro do risco BACEN, não se pode conhecer,
porquanto a matéria não foi objeto da decisão agravada.
Não cabe a esta Corte Revisora, sob pena de
supressão de um grau de jurisdição, julgar a matéria, sem que antes
haja decisão do Juízo de Primeira Instância sobre o pedido.
Diante disto, não se mostra viável apreciar a
argumentação formulada na petição inicial do agravo no presente
momento, pois do contrário haveria inegável supressão de instância,
violando-se o princípio do duplo grau de jurisdição.
Note-se que a matéria trazida ao conhecimento do
Tribunal por via do agravo encontra seu limite na própria decisão
agravada.
No mais, não é omisso o Acórdão, não silenciou
sobre os pontos fundamentais para o desate da lide e nem porta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obscuridade, erro, dúvida ou contradição capazes de dificultar a
execução.
O que nele se contém é suficiente para dirimir a
controvérsia, tendo sido indicados os fundamentos da decisão.
Ressalte-se que: “Os embargos de declaração têm
por escopo sanar, no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou
omissão (Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, artigo
337). É inadmissível desnaturá-los, transformando-os em Embargos
Infringentes" (EDCL n. 95.535-6, ES, RTJ 101/1. 311, RT
563/251).
"Os embargos de declaração não devem revestir-se
de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548-RTJ 94/1167-RTJ
103/1210 - RTJ 114/351), não justifica - sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório" (Embargos de Declaração, no Agravo Regimental, no
Agravo de Instrumento n. 154.144-2, "in" D. J. U. n.53, 18. 3. 94,
página 5171).
No mais, o prequestionamento com a finalidade de
interpor recurso especial e extraordinário somente seria cabível se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
houvesse obscuridade, contradição ou omissão na decisão
embargada.
Pelo exposto, acolhem-se os embargos para aclarar
omissão, sem efeito modificativo.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator